Tribunal: STF
Processo: Rcl 50411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao quanto decidido no RE 636.331-RG (Tema 210) e no ARE 766.618. Prazo prescricional. demanda decorrente do contrato de transporte aéreo internacional. Convenções de Varsóvia e Montreal. A limitação imposta nos acordos internacionais não abrange a indenização por dano moral. Ausência de teratologia. Falta de hipótese de cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, proposta por tap – Transportes Aéreos Portugueses S.A., em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Araraquara, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1011037-32.2019.8.26.0037, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 636.331-RG (Tema 210) e no ARE 766.618.



    2. A reclamante narra tratar-se na origem de ação indenizatória contra si ajuizada pela beneficiária do ato reclamado, ante os prejuízos decorrentes do atraso no vôo internacional, ocorrido em 17.5.2017.



    Relata que o Juízo de primeira instância afastou a prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal, apenas no tocante aos danos morais, considerada, nesse ponto, a prescrição quinquenal estabelecida na legislação consumerista. Mantido o entendimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exame do recurso inominado.



    Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido, bem como negado provimento ao subsequente agravo, com fundamento na consonância da decisão com o entendimento do STF, uma vez aplicada a Convenção de Montreal apenas às hipóteses de indenização por danos materiais.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. A reclamante sustenta que o STF, ao julgamento do RE 636.331-RG (Tema 210) e do ARE 766.618, precedente de observância obrigatória, assentou a aplicação do prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, para o ajuizamento de demandas decorrentes do contrato de transporte aéreo internacional firmado com a companhia aérea, independentemente da natureza do pedido.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (…)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de decisão proferida ao julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao interpretar a tese jurídica firmada no RE 636.331-RG (Tema 210) e no ARE 766.618.



    8. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 636.331-RG (Tema 210) e do ARE 766.618, julgados conjuntamente e publicados em 13.11.2017, fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Reproduzo a ementa do acórdão do RE 636.331-RG (Tema 210), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    Transcrevo, ainda, a ementa do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL . APLICABILIDADE . 



    1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade.



    2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor.



    3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    4. Recurso extraordinário provido”



    9. A seu turno, a decisão reclamada, proferida em sede de embargos de declaração, está assim justificada:



    “Não conheço dos embargos ante o manifesto caráter infringente, sabidamente proscrito. Com efeito, os embargos interpostos almejam alcançar por via transversa a modificação do julgado, o que não se afigura apropriado.



    Conforme pontuado no acórdão, o Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou o entendimento de que, realmente, nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Contudo, referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais, não se estendendo aos pedidos de indenização por danos morais. Para esta última hipótese, deve-se observar a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor.



    Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos embargos. Sem custas e honorários.”



    10. Reproduzo, ainda, a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo interno, interporto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Agravo interno. Decisão de Presidente do Colégio Recursal denegatória de seguimento a Recurso Extraordinário (art.1.030, I, a, do CPC). Decisão em sintonia com precedente qualificado do STF, pois as disposições da Convenção de Montreal apenas têm aplicação para a hipótese de indenização por danos materiais. Em se tratando de danos morais, incide o Código de Defesa do Consumidor – Denegatória mantida - Agravo interno desprovido.”



    11. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.



    12. Verifico, a partir dos trechos transcritos, que a Corte reclamada afastou, quanto aos danos materiais, a aplicação da prescrição bienal, prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal, ante a incidência do Código de Defesa do Consumidor nesse ponto.



    13. Consoante consignei no voto que proferi, ao exame do RE 636.331-RG, a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional.



    De fato, extrai-se dos debates empreendidos por esta Suprema Corte ao exame do RE 636.331-RG (Tema 210) e do ARE 766.618, julgados conjuntamente, que a limitação imposta nos acordos internacionais não abrange a indenização por dano moral. Confira-se:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência... 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. 



    O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo”. 



    14. Desta forma, a decisão reclamada não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do RE 636.331-RG, a afastar a teratologia.



    15. Nesse sentido, quanto a não abrangência dos danos morais na tese firmada no RE 636.331-RG, as decisões monocráticas, inter plures: Rcl 48.812, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2021; Rcl 45.837, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02.3.2021; Rcl 45.764, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12.2.2021; Rcl 41.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.8.2020; Rcl 28.691, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2017.



    16. Cito, ainda, precedentes em que assentada a inviabilidade da reclamação, ante a ausência de teratologia da decisão reclamada:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 48.269 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 631.240 (Tema 350 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. O agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema 350 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 42.414 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício das atividades de delegado e professor no curso da Academia da Polícia.



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min&apos;. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 47.162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2021)



    17. Demais disso, importante consignar que, embora o julgamento dos dois recursos tenha sido realizado de forma conjunta, apenas o RE 636.331-RG (Tema 210) – no qual analisado especificamente indenização por danos materiais – foi submetido à sistemática da repercussão geral e, portanto, considerado como paradigma de controle em sede de reclamação.



    Nesse caso, tampouco se verifica aderência estrita entre o ato reclamado, em que discutida indenização por danos morais oriunda de atraso em vôo internacional, e o acórdão paradigma, cujo debate cingiu-se aos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em vôos internacionais.



    Colho precedentes, nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. TEMA 210. ARE 766.618. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação.



    3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 43.577 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. TEMAS 210 E 800. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. MÁ APLICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Min. Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.



    2. Em não havendo incompatibilidade entre paradigma e paragonado, inviável o manejo da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 38.694 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.32021)



    18. Nesse contexto, o ARE 766.618, também apontado como referência paradigmática, não possui efeito vinculante.



    Sublinho que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual.



    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual.



    19. Destaco, a propósito, que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.



    20. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora